Tribunal: TJSP
Processo: 0001230-40.1999.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIU O PROCESSO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROPOSITURA EM FACE DE QUEM NÃO FIGURAVA COMO PROPRIETÁRIO TABULAR DE UM DOS IMÓVEIS GERADORES DO IMPOSTO. DESCABIMENTO DE MODIFICAÇÃO NO POLO PASSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". AVANÇO EM RELAÇÃO AO EXECUTADO PRIMITIVO. CABIMENTO. APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIU O PROCESSO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROPOSITURA EM FACE DE QUEM NÃO FIGURAVA COMO PROPRIETÁRIO TABULAR DE UM DOS IMÓVEIS GERADORES DO IMPOSTO. DESCABIMENTO DE MODIFICAÇÃO NO POLO PASSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". AVANÇO EM RELAÇÃO AO EXECUTADO PRIMITIVO. CABIMENTO. APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.